Tribunal: TJMT
Processo: 1028178-84.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028178-84.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Licenças]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTINA VACARO - CPF: 706.343.351-20 (APELANTE), ANA LAURA PRATES OLIVEIRA - CPF: 420.543.318-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), Interino Gonçalo de Barros (APELADO), BRUNO PAIVA FONSECA - CPF: 020.999.031-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – EQUIPAMENTOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL – RESOLUÇÃO N. 056/09 DA ANVISA DECLARADA NULA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo deve estar cabalmente demonstrado no Mandado de Segurança Preventivo.

2. A ausência de prova pré-constituída da ameaça de lesão a direito líquido e certo impõe a denegação da segurança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cristina Vacaro, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, indeferiu a petição inicial e, consequentemente, denegou a segurança pleiteada.

A recorrente pretende a reforma da sentença, alegando que a Resolução n. 056/09, da ANVISA, teve os seus efeitos suspensos pela decisão concessiva da tutela de urgência, proferida na ação coletiva n. 000106762.2010.4.03.6100.

Sustenta que os efeitos a ela se estendem e, portanto, não pode ser obstado o exercício de sua atividade empresarial – bronzeamento artificial –, com fundamento na referida Resolução.

Salienta que por meio de fiscalização, pode vir a ser atuada pela recorrida, ocasião que poderá ensejar pagamento de multa no caso de utilização dos equipamentos de bronzeamento artificial.

Verbera que é patente a violação a direito líquido e certo, tendo em vista os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, da propriedade e da busca do pleno emprego.

Pugna, ao fim, pela reforma da sentença proferida para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

O recorrido apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 149410186).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opinou pelo desprovimento do apelo (id. 155710179).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cristina Vacaro, em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, indeferiu a petição inicial e, consequentemente, denegou a segurança vindicada.

Colhe-se dos autos que a ora apelante impetrou Mandado de Segurança, contra ato acoimado ilegal a ser perpetrado pela Secretaria Municipal da Saúde da Cidade de Várzea Grande, sob a alegação de coação dos órgãos públicos, com fundamento na Resolução no 56/09 da ANVISA, declarada nula.

Pugna, ao final, pela concessão da medida liminar consubstanciada na abstenção do requerido em impedir o livre exercício da profissão da impetrante e, consequentemente, da utilização de equipamentos de bronzeamento artificial, e, ao final, pela confirmação da decisão.

O Magistrado singular indeferiu a petição inicial, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...)

Destarte, é caso de carência de ação por ausência de interesse processual, por inadequação da ação judicial à pretensão judicializada, na forma dos arts. 17 e 485, inc. VI, do CPC/15, autorizando o indeferimento da petição inicial, a teor dos arts. 330, inc. III, e 485, inc. I, do mesmo Diploma.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 10 da Lei n. 12.016/2009, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, restando DENEGADO o mandado de segurança, por força do disposto no artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009”.

Contra a sentença, Cristina Vacaro interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A questão é singela e despicienda maiores digressões.

Isso, pois, para impetração do mandado de segurança preventivo é necessária a comprovação de existência de perigo concreto e atual, de modo que a cominação abstrata é causa para indeferimento da inicial por ausência de interesse de agir.

No caso dos autos, a parte apelante impetra o presente
writ
sob a alegação de que
poderá vir a ser atuada pelo Município recorrido, ocasião em que poderá vir a pagar multa pela utilização dos equipamentos de bronzeamento artificial.

Todavia, não se encontra qualquer demonstração de ato a ser praticado pela parte recorrente a ensejar o interesse de agir na presente demanda.

Inclusive, conforme ressaltado no parecer ministerial, “
embora a impetrante/apelante alegue a ilegalidade do ato praticado, não se verifica dos autos prova capaz de demonstrar de modo inequívoco o alegado, isto é, que a autoridade apontada como coatora está na iminência de lacrar indiscriminadamente os estabelecimentos que fazem uso da máquina de bronzeamento artificial
”.

Acerca do tema, veja-se o disposto no artigo 10 da Lei no 12.016/2009,
in verbis
:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

§ 1o. Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre.

§ 2o. O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial.

Nesta linha de pensamento, Manoel Antônio Teixeira Filho, ao discorrer sobre o tema, assevera que: “de nada vale o simples temor, a mera sensação de que o direito poderá vir a ser lesado por ato ilegal de autoridade se o juiz não encontrar nos autos nenhum elemento objetivamente constatável que justifique aquele receio e a consequente proteção preventiva do direito” (in: Mandado de Segurança na Justiça do Trabalho, Individual e Coletivo, 3a edição, São Paulo: LTr, 2010, pag. 102-103).

Já para Hely Lopes Meirelles: “O mandado de segurança normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante. Não basta a suposição de um direito ameaçado; exige-se um ato concreto que possa pôr em risco o direito do postulante” (in: Mandado de Segurança, 29a edição, São Paulo: Malheiros Editores, pag. 24).

Merece destaque, ainda, que no mandado de segurança, o controle judicial é exercido sobre a legalidade do ato, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. Para esse controle, faz-se necessário, portanto, que esteja comprovado que o ato foi praticado pelas autoridades acoimadas coatoras, o que configura o receio de sofrer violação a direito líquido e certo e sustenta a impetração do mandado de Segurança Preventivo. O que não se depreende dos autos.

Como dito, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, dirigido contra o ato concreto, praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória. Por isso, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa da apresentação posterior de provas.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO ESTADUAL. PAD. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO NULIDADES). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, o ora agravante, magistrado estadual, impetrou o remédio constitucional contra ato comissivo do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consubstanciado na Portaria baixada em 05/10/2011, nos autos do PAD 120.580/2008, que aplicou, ao impetrante, a pena de aposentadoria compulsória. Sustentou, para tanto, que tal ato não pode prosperar, tendo em conta a ocorrência de 35 (trinta e cinco) nulidades absolutas. Nas informações prestadas, a autoridade coatora informou que "nada obstante ciente de todas as provas encartadas aos autos, o magistrado processado deixou de apresentar justificativa para as imputações (...) que 3 foram as vezes que o magistrado teve a oportunidade de prestar informações e se manifestar sobre as condutas supostamente irregulares supra mencionadas (...) o magistrado, outra vez, não prestou informação alguma. Limitou-se a (...) novamente formular pedido impertinente de envio de documentos cujo exame não condicionava a prestação de informações (...) agora representado pelos advogados que constituiu, outra vez não prestou informação alguma (...) importante ressaltar que, a uma, na sessão do dias 23/09/2009, o e. Órgão Especial reapreciou referida questão, agora sob o prisma de nulidade processual por cerceamento de defesa e, a duas, a pertinência das provas solicitadas ao longo de todo o procedimento foi, enfim, apreciada no momento processual oportuno (. ..) O magistrado processado foi intimado para todos os atos do processo, inclusive para a realização das audiências onde seriam colhidos os depoimentos das testemunhas. Destarte, não pode pretender o reconhecimento de nulidade fundado em alegado vicio a que deu causa, ou seja, com base em suas próprias ações ou omissões.

[...]

V. Consoante a jurisprudência desta Corte, "o direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a impetração, impondo-se a sua comprovação mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito alegado, já que, diante da natureza célere do Mandado de Segurança, não se comporta dilação probatória, devendo todos os elementos de prova serem acostados à inicial, não se admitindo a sua juntada posterior, conforme já decidiu esta Corte Superior" (STJ, AgInt no RMS 35.231/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/09/2022), sendo inadmissível a dilação probatória. A propósito, ainda: STJ, MS 18.106/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/05/2012; MS 21.666/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2016.

VI. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Assim, consoante jurisprudência desta Casa, "não se pode, em princípio, em Mandado de Segurança, rever o acerto ou desacerto da decisão tomada em processo administrativo disciplinar que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa" (STJ, MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017).

[..]

VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 44.487/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Na via estreita desta Ação Constitucional, a certeza e a liquidez do direito devem decorrer de prova documentalmente pré-constituída, ou seja, oferecida, desde a impetração, junto com a inicial, de modo a tornar indene de dúvidas qualquer questão fática que constitua a causa de pedir da ação.

Ademais, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo deve estar cabalmente demonstrado no Mandado de Segurança Preventivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS PAGAS POR FORÇA DE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. CAUSA DE PEDIR RECURSAL. INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR VIOLAÇÃO A LEI. INADMISSIBILIDADE.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2. Conforme pacífica orientação deste Tribunal Superior, “o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora” (AgInt no MS 25.563/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020). Precedentes.

3. Não há falar em decadência tributária, quando a sentença trabalhista, ao reconhecer o direito pleiteado pelo trabalhador, já delimita a obrigação tributária a ser cumprida pela empresa, autorizando, inclusive, a execução, de ofício, das contribuições decorrentes da condenação, conforme regra do art. 114, VIII, da Constituição Federal. Precedentes.

4. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 83 do STJ e 283 e 284 do STF, porquanto, além de o acórdão recorrido estar em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, as teses veiculadas nas razões recursais não demonstram como o acórdão recorrido estaria violando os artigos de lei citados pela recorrente e sequer impugnam, especificamente, os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido.

5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp: 1965173 RS 2021/0328424-0. Órgão Julgador: T1 - Primeira Turma. Julgamento: 02/05/2022. Publicação: DJe 04/05/2022). – Destaquei.

Nessa seara é o entendimento deste Sodalício e, por isso, perfilho os julgados,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE OBSTAR A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO A DISPONIBILIZAÇÃO DE CAMA DE BRONZEAMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a impetração de Mandado de Segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009.

2. Indemonstrada a existência de ameaça real e concreta da prática de ato ilegal e abusivo, que não pode ser confundido com a mera possibilidade de fiscalização pelos órgãos sanitários, é de ser indeferida a petição inicial do mandamus, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009. (N.U 1014533-89.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023). – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ESTETICISTA – RDC ANVISA N. 56/2009 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência assentada neste Sodalício, a impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009.

“Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo”. (N.U 1038402-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)’. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT. RAC 1011011-15.2022.8.11.0015. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira. Julgamento: 28/03/2023. Publicação:13/04/2023). Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – RESPOSTA NEGATIVA A OFÍCIO REQUISITÓRIO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – SEGURANÇA DENEGADA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Mandado de Segurança não se presta à obtenção de sentença preventiva genérica, aplicável a todos os casos futuros. Precedentes do STJ.

2. A viabilidade do mandado de segurança preventivo não está no simples risco de lesão a direito líquido e certo, mas sim na comprovação de que a ameaça a esse direito se configura por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora. (TJMT. RAC 0006349-87.2017.8.11.0051. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Des.a Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 30/09/2019. Publicação: 01/10/2019).

À míngua de efetiva comprovação de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, por ação ou omissão da autoridade apontada como coatora, inviável se mostra a concessão da segurança, objetivando impedir eventual interdição de atividade comercial, baseada em norma editada por agência reguladora.

Por tais considerações, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível interposto por Cristina Vacaro
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023